Tribunal: TCU
Processo: 042.766/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Secretaria Especial do Desenvolvimento Social em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, função ASSISTENCIA SOCIAL, para atendimento à/ao PSB/PSE-2011 (no da TCE no sistema: 4334/2019).

Inteiro teor:
Acórdão 3073/2024-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial do Desenvolvimento Social em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados ao Município de Campo Erê/SC, por meio do Fundo Nacional de Assistência Social, para a execução dos Programas Proteção Social Básica (PSB) e Proteção Social Especial (PSE), no exercício de 2011. Considerando que, com amparo nas regras dispostas na Resolução TCU 344/2022, o termo inicial para contagem do prazo prescricional ocorreu em 26/7/2012 (peça 3), data da apresentação da prestação de contas, e a primeira interrupção da prescrição ordinária em 28/3/2014, data da emissão da Nota Técnica 677/2014 (peça 4), que deve ser considerada como marco inicial da fluição da prescrição intercorrente; Considerando que a unidade técnica verificou decurso do prazo de três anos, sem a ocorrência de ato que evidencie o andamento regular dos autos, entre 27/7/2016, data da elaboração da Nota Técnica 127/2016, encaminhando o processo à Coordenação Geral de Prestação de Contas (peça 48), e 12/8/2019, data da emissão do Relatório de TCE 849/2019 (peça 152); Considerando que foram juntados aos autos a Nota Técnica 2/2019, de 8/1/2019 (peça 149), que trata do encaminhamento dos processos de prestação de contas para inscrição no Sistema e-TCE, apontando a ausência da totalidade da documentação solicitada em cerca de 1.500 processos, o que não configura ato que evidencie o andamento regular dos presentes autos, por se referir de forma genérica a diversos processos pendentes de inclusão no e-TCE, de modo que não atende aos requisitos previstos no art. 8o, § 1o, da Resolução TCU 344/2022 para a interrupção da prescrição intercorrente; bem como vários documentos que compuseram o processo de prestação de contas, a exemplo de ofícios enviados ou recebidos do Ministério Público, comprovantes de despesas, notas de empenho, extratos bancários, ordens e relação de pagamentos (peças 49 a 148), os quais se referem a datas anteriores e, portanto, também não são suficientes para afastar a constatada paralisação do processo por mais de três anos no período indicado; Considerando as propostas uniformes da AudTCE (peça 191) e do Ministério Público junto ao TCU (peça 194) no sentido de que os autos sejam arquivados em razão da incidência da prescrição; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, em: a) reconhecer a prescrição intercorrente das pretensões punitiva e ressarcitória, com fundamento no art. 8o da Resolução TCU 344/2022; b) dar ciência desta deliberação aos responsáveis e à unidade sucessora da extinta Secretaria Especial do Desenvolvimento Social; c) arquivar o presente processo, com fundamento no art. 11 da Resolução TCU 344/2022. 1. Processo TC- Processo 042.766/2021-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Odilson Vicente de Lima (CPF XXX.727.169-XX); Prefeitura Municipal de Campo Erê/SC (CNPJ 83.026.765/0001-28). 1.2. Órgão/Entidade: Município de Campo Erê/SC. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: João Afonso Gaspary Silveira (OAB/DF 14.097). 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.